Tribunal: TJDFT
Processo: 0723280-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723280-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO FERREIRA CHAVES AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADAO FERREIRA CHAVES, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO BMG SA., ora ré/agravado, nos seguintes termos: “Ciente da concessão do efeito suspensivo em agravo de instrumento. Passo ao prosseguimento do feito. Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido liminar, visando: “que seja concedida a tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar que a ré suspenda os descontos relativos ao contrato sub judice em folha de pagamento do autor”. Argumenta em apertada síntese que o contrato objeto dos autos é nulo, tendo em vista que o autor pretendeu realizar um empréstimo consignado, porém, a requerida realizou um contrato de cartão de crédito com margem consignável, frustrando a expectativa do autor. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade do direito pleiteado. É que a nulidade do contrato em questão depende da análise das circunstâncias em que houve a contratação, a fim de demonstrar algum vício no negócio jurídico envolvendo as partes, o que não se demonstrou na presente fase de cognição sumária. Sendo assim, necessária será a apreciação do objeto da demanda em acirrada dilação probatória, isto de modo a se verificar o acerto das alegações de quem pede. Assim, não havendo, neste juízo provisório, prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da alegação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)”. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência tendo por objeto a suspensão de descontos em folha de pagamento referentes ao contrato de cartão de crédito consignado, o qual alega ter contratado imaginando se tratar de empréstimo consignado. Argumenta que o contrato celebrado não observou o princípio da boa-fé e diversos princípios da legislação consumerista, o que enseja sua nulidade. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos em folha de pagamento até o julgamento do mérito recursal. Em decisão ID 37331564, foi indeferida a antecipação de tutela vindicada. Contrarrazões ao ID 38153588, pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso de agravo de instrumento não merece conhecimento. Isso porque em 18 de outubro de 2022 foi proferida sentença no processo originário (0719152-52.2022.8.07.0001- ID 140151588 dos autos de origem). Confira-se o teor da parte dispositiva do comando sentencial: DO DISPOSITIVO Forte nessas razões, resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para: 1) DECLARAR a nulidade do(s) contrato(s) de cartão de crédito consignado firmado(s) pelas partes; 2) DETERMINAR a suspensão dos descontos em folha de pagamento do autor, no prazo de 15 dias, a contar da intimação pessoal do réu, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada desconto efetuado após tal prazo; e 3) DETERMINAR o retorno das partes ao status quo ante, mediante compensação dos valores devidos por cada parte, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, da seguinte forma: 3.1. devolução pelo autor dos valores a ele creditados pelo réu e dos valores correspondentes a despesas ou compras realizadas com o cartão de crédito consignado, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data de depósito dos empréstimos (saques) e de cada compra ou despesa; 3.2. devolução pelo réu, na forma simples, dos valores descontados do autor em sua folha de pagamento e dos valores por ele pagos com as faturas do cartão de crédito consignado, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data de cada desconto e de cada pagamento, conforme o caso. Em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidos nas proporções de 70% pelo réu e 30% pelo autor, ficando sobrestada a exigibilidade destas verbas quanto ao autor, beneficiário da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. (Grifos originais). Como cediço, a prolação da sentença enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INICIO DA FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O prosseguimento do processo originário, com a conversão da liquidação de sentença para cumprimento de sentença, impõe a perda do objeto do agravo de instrumento que objetiva discutir questões relativas aos valores da liquidação do débito exequendo. 2. Ocorrendo a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal, razão pela qual deve este ser julgado prejudicado. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1610816, 07254581120208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Desse modo, confirma-se a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Recurso não provido. (TJDFT. Acórdão 1408673, 07136593420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2023 16:29:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora